Tribunal: TJSP
Processo: 2200814-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – PLEITO DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – RAZÕES HUMANITÁRIAS – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – INVIÁVEL A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EM QUESTÃO – PACIENTE QUE CUMPRE LONGA PENA DEFINITIVA EM REGIME FECHADO – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2200814-96.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente
Prudente, em que é paciente STIVERSON HORÁCIO MOURA e
Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
impetrado MMJD DA 2a. VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DO
FORO DE PRESIDENTE PRUDENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2200814-96.2020.8.26.0000
2
HABEAS CORPUS No 2200814-96.2020.8.26.0000.
Comarca: Presidente Prudente SP.
Impetrante: Gustavo Picchi, Defensor Público.
Paciente: Stiverson Horácio Moura.
Voto: 46.765.
HABEAS CORPUS
PLEITO DE CONCESSÃO DA
PRISÃO DOMICILIAR
RAZÕES HUMANITÁRIAS

INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
INVIÁVEL A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EM
QUESTÃO PACIENTE QUE CUMPRE LONGA PENA
DEFINITIVA
EM
REGIME
FECHADO

ORDEM
DENEGADA.
Vistos.
Trata-se de ordem de HABEAS CORPUS
impetrada por Gustavo Picchi, Defensor Público, em favor de Stiverson
Horácio Moura.
Pugna, em suma, com pedido de liminar, pela
concessão do benefício da prisão domiciliar, sob o fundamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2200814-96.2020.8.26.0000
3
caracterização de circunstâncias diferenciadas, por razões humanitárias,
com aplicação analógica do disposto no art. 318, III, do Cód. de Proc.
Penal (fls. 1/5).
Sustenta, a propósito, que o paciente é
imprescindível aos cuidados de sua filha, de 5 (cinco) meses de idade, em
razão das condições de saúde da criança, por ser, ainda, casado com uma
mulher, genitora da menor, portadora de deficiência adquirida.
Pelo que se infere da inicial e dos documentos
que a instruíram, o paciente cumpre pena total de 55 (cinquenta e cinco)
anos, 7 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, decorrente de
diversas condenações, com data de vencimento de pena prevista para
24/05/2043 (fls. 22/49).
Em 10/08/2020, foi indeferido, em primeiro grau
de jurisdição, pleito de concessão de prisão domiciliar, formulado em favor
do paciente (fls. 50/51).
Indeferida a liminar (fls. 58/59), opinou a D.
Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento ou pela denegação da
ordem (fls. 69/80).
É, em síntese, o relatório.
Impõe-se a denegação da presente impetração.
Importa considerar, de início, a inexistência de
demonstração de qualquer circunstância que pudesse conferir contornos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2200814-96.2020.8.26.0000
4
ilegalidade à situação do paciente, de modo a justificar o reconhecimento
de coação ilegal, nos termos do art. 648, do Cód. de Proc. Penal.
A presente via jurisdicional, em regra, é
incompatível com a análise de incidentes da execução criminal, o que
demanda procedimento adequado a ser devidamente instruído em primeiro
grau de jurisdição e o caso em tela não apresenta contornos de
excepcionalidade.
Não consta a interposição de agravo em execução
e os estreitos limites desta via jurisdicional são incompatíveis com sua
utilização como substitutiva do recurso apropriado.
Caracterizado está, assim, em princípio, o uso
abusivo desta via jurisdicional.
Ademais, a r. decisão de primeiro grau de
jurisdição, que indeferiu o pedido de concessão do benefício da prisão
domiciliar, está devidamente motivada (fls. 50/51).
O paciente cumpre pena total de mais de 55
(cinquenta e cinco) anos, em regime fechado, decorrente de diversas
condenações definitivas pela prática de crimes de gravidade diferenciada.
A situação do paciente, embora, em princípio,
possua filha e esposa com problemas de saúde, não se insere nas hipóteses
previstas no art. 318, do Cód. de Proc. Penal.
Inviável, também, a aplicação do disposto no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2200814-96.2020.8.26.0000
5
117, da LEP, que diz respeito aos sentenciados que cumprem pena em
regime aberto.
Importa considerar, de qualquer forma, ainda que
se recorre-se à aplicação analógica, que não se demonstrou de plano, como
era de rigor, a presença dos requisitos dos dispositivos em tela, que
justificam a concessão do pretendido benefício, em especial, no que tange
à sua alegada imprescindibilidade.
Não há, portanto, ilegalidade a ser corrigida por
meio do presente writ.
Face ao exposto, meu voto denega a presente
impetração.
NUEVO CAMPOS
Relator